Tribunal: TJBA
Processo: 8065713-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065713-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: B. I. M. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ELBACHA VIEIRA, PEDRO HENRIQUE CAMPOS COTRIM

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE MENOR. QUARTO INDIVIDUAL. VIGILÂNCIA 24 HORAS. EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. TERAPIAS PRESCRITAS. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). ROL DA ANS. LEI 14.454/2022. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. CDC. ART. 300, CPC. REEMBOLSO FORA DA REDE. EXCEPCIONALIDADE. COPARTICIPAÇÃO APÓS 31º DIA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA E INFORMAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento
interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que
deferiu parcialmente tutela provisória
, determinando, em 3 dias,
autorização e custeio integral
de
internação psiquiátrica
de paciente
menor
, em clínica credenciada, com
quarto individual feminino
,
vigilância 24 horas
,
equipe multiprofissional
e
terapias prescritas
, inclusive
ECT
e
EMT
, por
prazo inicial de 6 meses
, com
relatórios mensais
, ressalvada alta por justificativa médica.

2. A agravante sustenta: ausência de requisitos do art. 300 do CPC; taxatividade do rol da ANS; ausência de cobertura e de eficácia para ECT e EMT; necessidade de preservação do mutualismo e equilíbrio econômico-financeiro; legalidade de coparticipação (Tema 1032/STJ); reembolso limitado ao contrato; necessidade de comprovação de aptidão para tratamento em rede particular.

3.
Efeito suspensivo indeferido
.
Parecer ministerial
pelo não provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
definir se deve ser revogada a tutela provisória
que impôs à operadora
autorizar e custear internação psiquiátrica e terapias prescritas (ECT e EMT)
a paciente menor, bem como
examinar a possibilidade de coparticipação
e os contornos de
rede credenciada/reembolso
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de plano de saúde
submete-se ao CDC
, com interpretação mais favorável ao consumidor, conforme
Súmula 608 do STJ
e
art. 47 do CDC
.
4. Os documentos médicos indicam
quadro grave
(CID F31.1) e
necessidade de internação urgente
, com vigilância contínua e terapias recomendadas, evidenciando
probabilidade do direito
e
perigo de dano
na forma do
art. 300 do CPC
.

5. A proteção ao direito à saúde de
criança/adolescente
impõe prioridade, com amparo no
art. 227 da CF/1988
e no
ECA
, sendo inadequada a suspensão de tratamento indicado como urgente.

6. A negativa de custeio do tratamento indicado mostra-se
ilícita/abusiva
na fase de cognição sumária, e a operadora
não demonstra rede credenciada apta
à prestação do tratamento nas condições prescritas.

7. A
internação psiquiátrica
possui
cobertura obrigatória
quando houver indicação médica, nos termos dos
arts. 10 e 11 da RN ANS nº 465/2021
, reforçando a legitimidade da ordem de cobertura.

8. A alegação de exclusão por
rol da ANS
é enfrentada à luz da
Lei nº 14.454/2022
, que alterou a
Lei nº 9.656/1998
para admitir cobertura de procedimentos não constantes do rol, conforme os parâmetros legais.

9. O
reembolso fora da rede
é admitido apenas em hipóteses excepcionais, como
inexistência/insuficiência de credenciados
e
urgência/emergência
, conforme precedentes do STJ citados no voto.

10. A
coparticipação após o 31º dia
exige
cláusula expressa, clara e previamente informada
, ônus não atendido nesta fase. Em tratamento psiquiátrico intensivo, a coparticipação que inviabiliza o acesso revela-se potencialmente abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Mantida a tutela que determinou a autorização e o custeio da internação psiquiátrica e terapias prescritas (ECT e EMT), nos termos fixados na origem.

Tese de julgamento:

1.
A tutela de urgência para custeio de internação psiquiátrica e terapias prescritas a menor é mantida quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano, diante de relatórios médicos que indiquem gravidade e urgência do quadro.

2. A operadora deve demonstrar rede credenciada apta ao tratamento prescrito; ausente prova, admite-se a manutenção da ordem de cobertura e, excepcionalmente, reembolso fora da rede nos limites delineados pela jurisprudência.

3. A cobrança de coparticipação em internação psiquiátrica prolongada depende de cláusula expressa, clara e previamente informada, não presumida na fase de cognição sumária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065713-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada B. I. M. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .